Tribunal: TJES
Processo: 5042805-06.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042805-06.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL SILVA RANGEL

APELADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5042805-06.2023.8.08.0024

APELANTE: DANIEL SILVA RANGEL

APELAD
O: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO (IASES)

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. DOCUMENTAÇÃO ILEGÍVEL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por candidato eliminado de processo seletivo simplificado para contratação de servidores em designação temporária do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES). O apelante impetrou mandado de segurança contra ato do Diretor-Presidente do IASES que o excluiu do certame sob a justificativa de que os documentos enviados estavam ilegíveis. O juízo de primeiro grau denegou a ordem, motivando a interposição do presente recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação do candidato por envio de documentos ilegíveis afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) estabelecer se a Administração Pública deveria conceder ao candidato a oportunidade de reapresentação da documentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do certame estabelece que a responsabilidade pelo envio de documentação legível é exclusivamente do candidato, vinculando tanto a Administração quanto os participantes ao seu cumprimento.

4. A análise da documentação encaminhada pelo candidato revelou que os documentos exigidos, incluindo o Formulário de Investigação Social e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), estavam ilegíveis, inviabilizando a continuidade da investigação social.

5. O princípio da vinculação ao edital impede a flexibilização das regras do certame, garantindo isonomia entre os candidatos e respeitando os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal confirma que descumprimentos das normas editalícias, como a apresentação inadequada de documentos, justificam a eliminação do candidato do certame.

7. Conceder oportunidade para reapresentação dos documentos violaria o princípio da isonomia, uma vez que os demais candidatos observaram as exigências editalícias dentro do prazo estabelecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da vinculação ao edital impõe aos candidatos a obrigação de atender integralmente às regras do certame, incluindo a apresentação de documentos legíveis.

2. A Administração Pública não está obrigada a conceder nova oportunidade para envio de documentos ilegíveis, sob pena de violação dos princípios da isonomia e impessoalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 8.666/1993, art. 3º; Lei nº 14.133/2021, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1024837/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.02.2019; TJES, Apelação Cível nº 5027521-26.2021.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, Primeira Câmara Cível, j. 31.03.2023; TJES, Apelação Cível nº 5000957-93.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, j. 01.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
DANIEL SILVA RANGEL,
eis que irresignado
com a sentença (ID 12094928) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do
“mandado de segurança”
impetrado em face de ato coator supostamente praticado pelo
DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO (IASES)
e do
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO (IASES)
, denegou a ordem
.

Em suas razões recursais (ID 12094930), o recorrente aduz que (i) a sentença objurgada privilegiou formalidades do edital em detrimento de princípios constitucionais, como a razoabilidade e a proporcionalidade; e (ii) não há nos autos comprovação por parte do recorrido que os documentos juntados pelo apelante com sua ficha de inscrição seriam ilegíveis.

Contrarrazões (
ID 12094932), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Cuida-se de
“mandado de segurança”
impetrado por
DANIEL SILVA RANGEL
em face de ato coator supostamente praticado pelo
DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO (IASES)
e do
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO (IASES).

Em sua peça exordial, narra o impetrante, em síntese, que: (i) (a) se inscreveu para participação do processo seletivo simplificado para contratação de servidores em designação temporária do IASES (Edital nº 001/2023) para função de agente socioeducativo; (ii) apresentou toda a documentação necessária ao preenchimento dos requisitos exigidos pelo edital do certame, sendo convocado para a fase seguinte que consiste na análise da Ficha de Investigação Social e Vida Pregressa (FIS); (iii) ao realizar a análise da ficha de investigação social e vida pregressa, foi desclassificado porque o Núcleo de Inteligência entendeu que o Formulário de Investigação Social e CNH encontrava-se ilegível; (iv) atendeu rigorosamente a regra editalícia no item 7.4, pois os documentos foram digitalizados a partir do documento original, portanto, não há que se falar em ilegibilidade do documento; (v) a FIC encontra-se devidamente preenchida e contendo rubrica em todas as páginas, bem como anexo da CNH e mapa de sua residência; e (vi) atendeu aos critérios de preenchimento da FIC, portanto, está habilitado e indicado para exercer o cargo de agente socioeducativo.

Basicamente diante de tais fatos, requer, em sede de tutela provisória, a declaração de nulidade da exclusão do Processo Seletivo Simplificado do Edital nº 001/2023, com a sua convocação para as etapas seguintes, e, no mérito, a concessão da segurança com a confirmação da liminar.

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
denegou a ordem.

Para tanto, sustentou S. Exª que
“[...] as normas do edital são claras no sentido de imputar ao candidato a responsabilidade de enviar sua documentação de forma legível a fim de que possa prosseguir nas demais fases do certame e, em ocorrendo qualquer irregularidade, excluí-lo do certame”.

Aduziu, ainda, que
“[...] que os candidatos que se submetem ao processo seletivo devem observar as normas do edital e cumprir as determinações das respectivas etapas do certame com vistas à classificação para a etapa seguinte, não havendo que se falar em nulidade do ato administrativo que elimina o candidato do certame por não cumprir os requisitos previstos no edital”.

Prosseguiu afirmando que
“[...] da análise da documentação encaminhada pelo impetrante quando da etapa de análise do formulário e investigação social e sindicância da vida pregressa, que o formulário de investigação social (id nº 35599136) encontra-se, de fato, ilegível, não sendo possível compreender o seu conteúdo ou apurar as informações em seu documento de identidade, tornando impossível a Seção de Contrainteligência ou o NINT dar continuidade à investigação social do candidato”
, bem como que
“[...] embora o impetrante afirme que cumpriu as regras do editou e realizou a digitalização do documento original, resta claro e evidente que o documento apresentado no Sistema e-Docs (id nº 35599136) quando da etapa classificatória difere, e muito, do documento digitalizado e apresentando quando do recurso administrativo (id nº 35599137)”.

Irresignado, o impetrante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciá-lo.

A despeito dos fundamentos apresentados no presente apelo, entendo que não merece provimento.

Inicialmente, destaco que

“(...) A jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1024837 SE 2016/0315078-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 26/02/2019 DJe 25/02/2019.

Neste contexto, do exame do instrumento editalício (ID 12094906) infere-se que:

Art. 7. DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA QUALIFICAÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

7.1. Os candidatos serão convocados para envio dos documentos comprobatórios, por meio de nota de publicação no Diário Oficial – DIOES, com maiores informações no site http://www.selecao.es.gov.br , sendo de sua responsabilidade o acompanhamento das convocações.

7.2. O candidato deverá enviar, exclusivamente via e-Docs, os documentos digitalizados abaixo relacionados:

a) Ficha de Inscrição (disponível na página de inscrição do candidato);

b) CNH categoria “B” ou superior, dentro do prazo de validade;

c) Documento de Identidade Oficial com foto;

d) Título de Eleitor com comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral.

e) Comprovante de escolaridade devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio (antigo segundo grau) ou profissionalizante, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação;

f) Documentação referente à Qualificação Profissional (títulos), conforme subitem 9.2;

g) Documentação pertinente à Experiência Profissional, conforme subitem 9.3;

7.3. Para o ENVIO, o candidato deverá criar conta no sitio https://acessocidadao.es.gov.br/informacoes/criarconta, posteriormente acessar o sistema EDOCS através do link
https://acessocidadao.es.gov.br/Conta/Entrar?ReturnUrl=%2F
informando login e senha.O TUTORIAL (passo a passo) para envio da documentação estará disponível no endereço eletrônico http://www.selecao.es.gov.br, juntamente com o edital de convocação.

7.4. Os documentos enviados pelo Sistema E-DOCS devem ser digitalizados a partir do ORIGINAL visando garantir a legibilidade do documento apresentado.

7.5. Na hipótese de os documentos serem enviados FORA DO PRAZO estipulado em Edital,ou para setores diversos dos informados no Tutorial, bem como o encaminhamento nominal para os membros das comissões, ou ainda o encaminhamento para comissão diversa da região escolhida, não será procedida a análise, importando na ELIMINAÇÃO do Candidato.

[...]

8. DO ENVIO E ANÁLISE DO FORMULÁRIO E INVESTIGAÇÃO SOCIAL E SINDICÂNCIADA VIDA PREGRESSA DO CANDIDATO.

8.1. Do Formulário de Investigação Social e Sindicância de Vida Pregressa do Candidato.

8.1.1. O candidato deverá enviar o Formulário de Investigação Social e Sindicância de Vida Pregressa, preenchido de forma legível e digitalizado com foto 3x4 (recente), e encaminhá-lo exclusivamente via E-Docs para NINT/CONTRAINTELIGÊNCIA.

8.1.2. O Formulário deverá ser DEVIDAMENTE PREENCHIDO, seguindo RIGOROSAMENTE as orientações nele constantes.

8.1.3. O candidato que não preencher corretamente o Formulário de Investigação Social, omitir informações, inserir informações inverídicas e/ou não seguirem as orientações constantes no referido documento, ainda que verificados posteriormente, poderá ser excluído do processo seletivo.

8.1.4. Somente será aceito o Formulário de Investigação Social correspondente ao edital vigente, disponibilizado no site de seleção www.selecao.es.gov.br, podendo ser eliminado do processo seletivo formulários de Editais anteriores, mesmo que possuam conteúdo similar.

8.1.5. Os candidatos deverão anexar OBRIGATORIAMENTE ao Formulário de Investigação Social e Sindicância de Vida Pregressa do Candidato, cópia digitalizada da carteira nacional de habilitação – CNH; se possuir arma de fogo, cópia digitalizada do registro ou porte da mesma (dentro do prazo de validade)”.

Como se verifica, o edital foi claro ao determinar que seria de exclusiva responsabilidade do candidato de enviar de forma legível a documentação necessária para a continuidade no certame, sendo certo que a inobservância das regras levaria a exclusão do processo seletivo.

Na hipótese vertente, conforme documentos acostados no ID 12094922, o apelante teria sido eliminado tendo em vista que o Formulário de Investigação Social e CNH referente ao EDITAL 001/2023 encontra-se ilegível, tornando impossível a Seção de Contrainteligência ou NINT (Núcleo de Inteligência do IASES) dar continuidade a investigação social, contrapondo os itens do edital.

De fato, verificando a documentação que teria sido enviada pelo apelante, quando da etapa da análise do formulário e investigação social e sindicância da vida pregressa, vislumbro a ilegibilidade do mencionado formulário, não sendo possível compreender os dados que nele foram indicados (ID 12094909).

Aliás, tal como bem consignado na fundamentação adotada pelo Magistrado
a quo
em sua r. sentença objurgada, a documentação enviada pelo apelante por ocasião do recurso administrativo (ID 12094910) diverge totalmente daquela que deveria ser encaminhada no momento oportuno.

Diante disso, entendo que o ato administrativo que ensejou a sua eliminação do certame encontra-se escorreita, uma vez que em consonância com o
princípio da legalidade, isonomia e impessoalidade.

Neste sentido:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO . EDITAL Nº 4/2023-DGP/PMDF AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. DOCUMENTO DE IDENTIDADE NÃO APRESENTADO. EXCLUSÃO DO CERTAME. ATO LEGAL . VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO. REGRAS DO EDITAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. 1 . Hipótese em que a autora, inscrita no concurso para o cargo de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes - QPPMC na forma do edital nº 04/2023, não comprovou que compareceu à avaliação psicológica com os documentos de identidade exigidos no edital de abertura e nas convocações, o que ocasionou sua exclusão do certame.
2. Em se tratando de concurso público, prevalece, no ordenamento jurídico pátrio, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sendo o edital um ato vinculante tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se submetem ao concurso, de forma que todos devem observar as regras ali estabelecidas. Neste sentido: Acórdãos 1192499 e 1162791 . 2.1. A obediência estrita ao edital, longe de afastar a isonomia, é garantia de sua observância, devendo as normas previstas no edital de processo seletivo ser observadas por todos os candidatos (princípio da vinculação ao edital), sob pena de violação aos princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade, moralidade e segurança jurídica (art. 37 da Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988)
. Precedente: Acórdão nº 1682146. 3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos . Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. (TJ-DF 07198893920248070016 1908452, Relator.: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Data de Julgamento: 16/08/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE SANTOS PRELIMINAR – Município alega que o concurso já foi encerrado e que houve perda do objeto – Homologação do concurso não impede que sejam avaliadas irregularidades – Precedentes do STJ e desta corte – Preliminar afastada MÉRITO –
Autora apresentou documento em formato diverso ao descrito em edital de concurso público – Edital claro quanto à necessidade de autenticação em cartório – Falta de pontuação na prova de títulos que não implica na eliminação do concurso
– Agravo improvido. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2029456-24.2024 .8.26.0000 São Pedro, Relator.: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 17/05/2024, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/05/2024)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO SELETIVO - APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS - INOBSERVÂNCIA À PREVISÃO CONSTANTE NO INSTRUMENTO EDITALÍCIO - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - PRINCÍPIO DA ISONOMIA - DENEGAÇÃO DA ORDEM.
- O concurso público é regido pelo princípio da vinculação ao edital, somente podendo ser imposto ao candidato o preenchimento de requisitos previamente estabelecidos no instrumento convocatório - Tendo em vista que a parte impetrante não apresentou a documentação comprovando a experiência conforme as normas e prazos editalícios, resta afastada a pretensão de participação no processo seletivo, sob pena, inclusive, de ofensa ao princípio da isonomia em relação aos candidatos que corretamente se atentaram as previsões constantes no edital
.(TJ-MG - Mandado de Segurança: 03612817520228130000, Relator.: Des.(a) Versiani Penna, Data de Julgamento: 04/08/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2022)

A propósito, destaco que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento reiterado nesse mesmo sentido, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO IASES. 2021. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ENVIO DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. SISTEMA EDOCS. DESCUMPRIMENTO REGRA EDITALÍCIA. ENVIO PARA OS MEMBROS DA COMISSÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Registro que a pretensão recursal não se sustenta, e assim concluo por verificar que de fato o Recorrente descumpriu norma editalícia expressa acerca do envio da documentação comprobatória, o que levou a sua exclusão do Certame.
2. Em matéria de concurso público, o C. STJ possui entendimento pacificado no sentido de que o candidato está condicionado ao cumprimento das normas e condições previamente estabelecidos em Edital que é a Lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, de modo que ambos devem observá-lo estritamente. 3. Na hipótese ora em análise o Recorrente, ao enviar a documentação comprobatória para inscrição, absteve-se de atender regra do edital, inserta no item 1.5 a qual estabelecia que tais documentos deveriam ser encaminhados para a comissão responsável pela análise das documentações das regiões respectivas, uma vez que os enviou, conforme afirma, para os membros da Comissão do processo seletivo. 4. Assim, em se tratando de ato estritamente vinculado às previsões editalícias (forma de envio da documentação comprobatória de inscrição), e, considerando que o Apelante era conhecedor das regras e exigências quando optou por se inscrever no Certame, não se vislumbra qualquer ilegalidade capaz de afastar o requisito objurgado e impor o seu prosseguimento no certame, quando flagrante o descumprimento de uma exigência do edital, que importa em desclassificação do candidato
. 5. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJES, Apelação Cível nº 5027521-26.2021.8.08.00024, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, Primeira Câmara Cível, julgado em 31/03/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DIREITO ADMINISTRATIVO – VINCULAÇÃO AO EDITAL – APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Equívoco do candidato ao anexar a documentação referente ao processo seletivo, a qual lhe rendeu desclassificação/indeferimento na participação do pleito, pelo que requer “o direito de continuidade no processo seletivo IASES Edital 0001/2021 no cargo de agente socioeducativo”. 2. O edital é a lei de regência do certame público, e, nessa condição, é de observância obrigatória para todas as partes envolvidas, candidatos e Administração Pública. 3. O princípio da vinculação ao edital, previsto expressamente nas Leis nº 8.666/1993 e 14.133/2021, funda-se nos princípios da isonomia, da impessoalidade e da própria segurança jurídica que devem reger os certames públicos, uma vez que Administração deve pautar sua atuação na mais estrita legalidade, obedecendo ao ordenamento jurídico. 4. O rigor com que se faz necessária a observância das regras editalícias, afasta a ponderação dessas mesmas regras com aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. A concessão de mais prazo, de mais uma oportunidade ao candidato para apresentação da documentação ou ainda a consideração ex officio do documento pelo próprio instituto (em virtude de se tratar de um certificado de curso ministrado pelo próprio IASES) no certame público denotaria absoluto desrespeito ao edital
. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 5000957-93.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, julgado em 01/02/2023)

Cumpre ponderar, ainda, que o mero fato de o apelante ter larga experiência na função não o exonera da obrigação de atender aos requisitos editalícios, que vincula tanto os candidatos quanto a própria Administração, bem como assegura o princípio da isonomia no certame.

Nesta seara, conceder eventual flexibilidade das regras previstas no edital, no decorrer do certame, fere o princípio da isonomia, já que aos outros candidatos foram exigidos que obedecessem a previsão editalícia.

Por todo o arrazoado, imperiosa a manutenção da sentença de improcedência no caso vertente.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença que denegou a ordem mandamental.

Deixo de fixar honorários recursais, considerando tratar-se de mandado de segurança, hipótese na qual inexistiu condenação na origem.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/03/2025 às 15:56:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55832007032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.